Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-98.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000131-98.2020.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADILSON BARRETO SANTIAGO Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):EDUARDO FERRAZ PEREZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. INAPLICABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, cancelando a distribuição em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O apelante pleiteia a anulação da sentença, alegando a necessidade de sua intimação pessoal para o cumprimento da diligência. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir a validade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, com base no art. 290 do Código de Processo Civil, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas processuais. III. Razões de decidir: O cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais rege-se pelo procedimento específico do art. 290 do Código de Processo Civil, o qual exige apenas a intimação da parte na pessoa de seu advogado, não se aplicando a regra da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do mesmo diploma, que é reservada para as hipóteses de abandono da causa no curso do processo. A ausência do preparo inicial constitui falta de pressuposto de constituição válida do processo, e, uma vez intimado o advogado, a inércia da parte autoriza o cancelamento da distribuição. IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 290, 485, I, IV, e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2437227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/04/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000131-98.2020.8.05.0072, em que figuram como apelante ADILSON BARRETO SANTIAGO e como apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA